Tribunal: TJSP
Processo: 2233007-67.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r 116/03, por interpretação sistemática - Alegada violação manifesta da norma jurídica e erro de fato – Inexistência - Inocorrência das hipóteses previstas no art. 966, incs. V e VIII, do CPC/2015 - Rediscussão da matéria – Impossibilidade de manejo da rescisória como sucedâneo recursal – Indeferimento da petição inicial – Extinção da ação sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, incisos I e VI, ambos do CPC/2015 -
(TJSP; Ação Rescisória 2233007-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 7o Grupo de Direito Público; Foro de Penápolis - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

7o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão que reconheceu a ausência de capacidade ativa do Município de Penápolis para a tributação do ISSQN, ao fundamento de que a competência é da localidade onde ocorreu a efetiva prestação dos serviços de montagem industrial (Usinas nos Municípios de Sertãozinho e de Lins) - Aplicação do art. 3o, da Lei Complementar 116/03, por interpretação sistemática - Alegada violação

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão que reconheceu a ausência de capacidade ativa do Município de Penápolis para a tributação do ISSQN, ao fundamento de que a competência é da localidade onde ocorreu a efetiva prestação dos serviços de montagem industrial (Usinas nos Municípios de Sertãozinho e de Lins) - Aplicação do art. 3o, da Lei Complementar 116/03, por interpretação sistemática - Alegada violação manifesta da norma jurídica e erro de fato – Inexistência - Inocorrência das hipóteses previstas no art. 966, incs. V e VIII, do CPC/2015 - Rediscussão da matéria – Impossibilidade de manejo da rescisória como sucedâneo recursal – Indeferimento da petição inicial – Extinção da ação sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, incisos I e VI, ambos do CPC/2015 -